Tribunal: TJDFT
Processo: 0712582-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0712582-53.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE NELSON MANOEL BERNARDO JUNIOR, KELLY CRISTINA FERREIRA BERNARDO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jose Nelson Manoel Bernardo Junior e Kelly Cristina Ferreira Bernardo contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito em exercício na 17a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Banco do Brasil S.A., indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência apresentado na petição inicial (ID 122422666 do processo n. 0713999-38.2022.8.07.0001). Nas razões recursais (ID 34657668), os agravantes afirmam ser filhos e herdeiros de José Nelson Manoel Bernardo, que faleceu em 27/9/2021. Relatam que, após lavratura de escritura pública de inventário e partilha, não conseguiram levantar os recursos disponíveis em conta-corrente do autor da herança, pois o Banco do Brasil S.A. comunicou existência de dívida referente a empréstimo consignado pendente de quitação. Nesse ponto, destacam que, à época do inventário extrajudicial, não tinham ciência das dívidas deixadas pelo inventariado. Entendem que a decisão agravada viola o art. 669 do CPC e o art. 25 da Resolução CNJ n. 35/2007, pois não há óbice à sobrepartilha da dívida que era desconhecida pelos herdeiros quando realizaram o inventário extrajudicial. Sustentam que a instituição bancária não deve realizar descontos na conta de titularidade de pessoa falecida após ter sido cientificada a respeito do óbito. Alegam que a inventariante informou sobre o falecimento de seu pai ao banco, por meio de ligação telefônica realizada em 11/10/2021. Juntam planilha e extratos bancários para demonstrar que os descontos indevidos na conta-corrente totalizaram R$76.973,23 (setenta e seis mil novecentos e setenta e três reais e vinte e três centavos). Defendem que “eventuais débitos deixados pelo correntista falecido deveriam ser exigidos por meios legais contra o espólio, não cabendo o simples desconto diretamente na conta corrente do falecido ou retenção do saldo para quitação futura de débitos”. Concluem que “o valor da dívida a ser levada ao inventário, mediante sobrepartilha, deve corresponder ao cálculo do valor atualizado na data do falecimento do correntista, sem incidir a cobrança de juros e multa pelo não pagamento das parcelas seguintes, na forma do mandamento legal que determina a cessação da cobrança da conta do de cujus e a futura quitação pelo espólio”. Apontam abusividade nas seguintes condutas praticadas pelo agravado: descontos de valores referentes a juros e multa decorrentes de suposto saldo devedor; descontos para pagamento de parcelas de empréstimo consignado após falecimento do correntista; e retenção/bloqueio do saldo existente na conta bancária, cuja natureza é alimentar, oriunda dos proventos depositados pelo Comando da Aeronáutica. Consideram necessário levantar os valores depositados na conta-corrente para custear as despesas do inventário e para sua subsistência e de sua família. Requerem antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja liberado imediatamente o saldo remanescente na conta-corrente n. 756653-0, agência n. 3606-4, do Banco do Brasil S.A. Ao final, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem recolhimento de preparo recursal, pois a parte recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. Em relação à antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses pressupostos, passa-se a analisar o pedido liminar apresentado na peça recursal. Conforme relatado, os agravantes afirmam ser filhos e herdeiros de José Nelson Manoel Bernardo, que faleceu em 27/9/2021 e era titular de conta-corrente do Banco do Brasil S.A. Alegam que, mesmo após ciência do óbito, a instituição financeira continuou a realizar descontos de valores referentes a juros e multa decorrentes de suposto saldo devedor e descontos para pagamento de parcelas de empréstimo consignado, além de bloquear o saldo existente na conta bancária. Na decisão agravada, o pedido de tutela provisória de urgência foi indeferido, com os seguintes fundamentos: [...] Cuida-se de ação de conhecimento, sob procedimento comum, ajuizada por JOSE NELSON MANOEL BERNARDO e KELLY CRISTINA FERREIRA BERNARDO em face do BANCO DO BRASIL S/A, partes qualificadas nos autos. Os autores narram, em síntese, que são herdeiros do falecido JOSÉ NELSON MANOEL BERNARDO. Dizem que, após lavrada escritura pública de inventário e partilha, contemplando os recursos disponíveis em conta corrente do autor da herança, não conseguiram levantar os recursos porque o banco comunicou a existência de dívida contraída em vida pendente de quitação. Pedem tutela de urgência para determinar ao réu “a liberação imediata aos herdeiros para levantamento do saldo remanescente da conta corrente do Banco do Brasil, Agência 3606-4 e Conta Corrente no 756653-0, por se tratar de verba de natureza alimentar e a fim de evitar prejuízo de dano irreversível ou irreparável aos autores”. É a síntese. Fundamento e decido. Para concessão de tutela provisória de urgência há a necessidade de preenchimento de pelo menos dois requisitos, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano (no caso de tutela antecipada) ou risco ao resultado útil do processo (no caso de tutela cautelar). No caso, não vislumbro probabilidade do direito. A uma, porque era dever da inventariante proceder ao pagamento das dívidas do espólio, antes de promover a partilha dos bens e direitos. A duas, porque as dívidas do falecido são transmitidas aos herdeiros, nos limites da força da herança, nos termos do arts. 1.792 e 1.997 do CC. A três, porque o desconto em conta corrente, desde que autorizado contratualmente, configura, a princípio, exercício regular do direito do credor, sendo que os montantes amortizados da dívida foram realizados em data anterior a comunicação do óbito pelos herdeiros ao banco. Ademais, não se trata de verba alimentar dos herdeiros, pois, ainda que a verba bloqueada na conta do falecido tenha origem em salário, com o seu falecimento os valores são transmitidos ao espólio para pagamento de dívidas e, em seguida, havendo saldo, distribuído aos sucessores. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE (ART. 1o DA LEI N. 8.009/90). REQUISITOS. RESIDÊNCIA FAMILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO. ABONO DE PERMANÊNCIA. VERBA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV, DO CPC). DESCARACTERIZAÇÃO. FALECIMENTO DA TITULAR DO CRÉDITO. CONSTITUIÇÃO DO ESPÓLIO. CARÁTER MERAMENTE PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...) 2. Com o falecimento da titular do crédito alimentar, oriundo do recebimento de abono de permanência, este passa a constituir o espólio e, após o pagamento das dívidas existentes, destina-se aos herdeiros, passando a ter caráter meramente patrimonial. Assim, o direito à herança, consubstanciada em crédito eventual, não afasta a penhorabilidade do referido crédito, que não mais se destina ao sustento do devedor e de sua família. Evidencia-se nos autos que os herdeiros são maiores e possuem renda própria, prescindindo, portanto, da quantia pleiteada para o seu sustento. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1290441, 07115152420208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 20/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Disposição final Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. [...] Como assinalado na decisão agravada, o saldo retido pela instituição financeira não pode ser considerado essencial à subsistência dos agravantes, pois, após o óbito do titular da conta-corrente, os valores lá depositados perderam o caráter de verba alimentar. Assim, não foi demonstrado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo nesse ponto. Ademais, o deferimento total da medida liminar – ou seja, ordem judicial para liberação dos recursos disponíveis na conta bancária – poderia gerar risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Nesse sentido, apesar da relevância dos argumentos apresentados nas razões recursais, o pedido destinado ao levantamento imediato do saldo remanescente na conta bancária não deve ser deferido neste juízo de cognição sumária, antes de oportunizar o contraditório e a ampla defesa. Por outro lado, com a devida vênia ao entendimento exposto pelo Magistrado, é possível constatar, de plano, elementos capazes de justificar concessão parcial do pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Embora o falecimento do mutuário ou consignante não acarrete quitação da obrigação e extinção do negócio jurídico pactuado com a instituição financeira, a cobrança do débito remanescente deve ser movida contra o espólio ou sucessores, no limite da herança (art. 1.997 do CC[1]). Verifica-se, portanto, nesta análise inicial, que são indevidos os descontos realizados pela instituição bancária, de forma direta e automática, na conta mantida pelo pai dos agravantes, após comunicação do falecimento, inclusive as operações de débitos referentes a juros, multa e outras taxas. A propósito, destacam-se precedentes desta 2a Turma Cível do TJDFT, inclusive acórdãos redigidos por esta Relatoria, a respeito de casos semelhantes: APELAÇÃO. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DA PARTE. FALECIMENTO DO CONTRATANTE DE EMPRÉSTIMOS. DESCONTO EM CONTA CONJUNTA PERTENCENTE AO CÔNJUGE SOBREVIVENTE. PARTE NÃO INTEGRANTE DO CONTRATO DE MÚTUO. COMUNICAÇÃO DO FATO À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA EM SENTENÇA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Muito embora seja relativa a presunção de veracidade da declaração a que se refere o art. 99, § 3o, do CPC, a concessão da gratuidade só pode ser revogada mediante a presença de fundadas razões, lastreadas em elementos de prova suficientes para infirmar a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos firmada pela autora, o que não se verificou na espécie. Nesse passo, a par da ausência de elementos suficientes para tanto, não há falar em revogação da gratuidade de justiça conferida à parte autora, razão pela qual rejeita-se a preliminar. 2. A relação jurídica estabelecida entre as partes se submete ao CDC, o qual atribui responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos serviços prestados, sendo esta afastada somente com a prova da inexistência do defeito no serviço ou da ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme previsão do art. 14, § 3o, do diploma consumerista. 3. Na hipótese, observa-se que o contrato de n. 917411379, intitulado de "BB Renovação Consignação", e as operações de n. 934189125 e 934189458, nominadas de "portabilidade de crédito", foram contraídos exclusivamente pelo cônjuge da autora, bem como que a instituição bancária foi comunicada do falecimento da parte devedora. Contudo, mesmo ciente do óbito, continuou efetuando os descontos na conta conjunta mantida pela autora e pelo de cujus, o que compeliu esta a aportar recursos próprios para saldar as prestações. 4. Embora o falecimento do mutuário não acarrete a quitação do negócio jurídico pactuado, a cobrança do débito remanescente deve ser movida contra o espólio ou sucessores no limite da herança (art. 1.997 do CC). Assim, são indevidos os descontos realizados pela instituição bancária, de forma direta e automática na conta conjunta mantida pela autora e pelo seu cônjuge, após a comunicação de falecimento deste. Precedentes deste e. Tribunal. 5. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC e segundo precedentes do c. STJ e deste e. Tribunal. 6. Na espécie, consideram-se injustificáveis os descontos realizados na conta mantida pela autora e o marido, após a comunicação da morte deste, haja vista ter decorrido de ato arbitrário da prestadora de serviço, tido por ilegal e abusivo, com efetiva violação à boa-fé objetiva, ante a ciência de falecimento do devedor e a manutenção da cobrança perante terceiro alheio ao contrato de mútuo. 7. É possível a antecipação dos efeitos da tutela, inclusive na sentença, desde que presentes os pressupostos, probabilidade de direito e existência perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 1.012, § 1o, V, ambos do CPC). 8. Na hipótese, o direito da requerente à suspensão das cobranças foi demonstrado, constituindo conduta ilegal da instituição bancária a exigência automática à autora das prestações de empréstimos contraídos pelo cônjuge falecido. Quanto ao perigo de dano, este se revela pelo risco à autora de ter seu nome negativado nos cadastros de proteção ao crédito, ante a manutenção das cobranças indevidas. 9. A fixação de astreintes traduz medida de execução indireta com o escopo de compelir a parte a cumprir a determinação judicial, razão pela qual o valor fixado deve ser compatível com a obrigação determinada, nos termos do caput do art. 537 do CPC. 10. No caso, o valor fixado da multa se afigura adequado e proporcional, sobretudo porque observada a fixação de um limite máximo, bem como as condições econômico-financeiras da recorrente. Ademais, há notícia nos autos originários de descumprimento da tutela de urgência deferida, o que reforça a necessidade das astreintes como forma coercitiva de efetivação da medida. 11. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. (Acórdão 1399111, 07058983120218070006, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no PJe: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AFASTADA. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRAZO. RESSARCIMENTO DE VALOR. FALHA NO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. CORRENTISTA FALECIDA. MOVIMENTAÇÃO DA CONTA-CORRENTE POSTERIOR AO ÓBITO. RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS. PATRIMONIO DO ESPÓLIO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1. Trata-se de apelações contra sentença que, na ação de indenização por danos materiais, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu a restituir ao espólio os valores descontados indevidamente da conta bancária de titularidade da falecida. 1.1. Em sua apelação, o autor pede a reforma da sentença para que seja afastada a prescrição trienal do art. 206, §3o, IV, do CC e aplicado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no artigo 27 do CDC. 1.2. O réu, em seu recurso, suscita preliminar de falta de interesse de agir, alegando que a pretensão não foi resistida e, no mérito, alega que os descontos realizados nas contas-correntes foram devidos. 2. Preliminar de falta de interesse de agir. 2.1 A ausência de interesse de agir sucede quando a parte alcança a satisfação de sua pretensão deixando de necessitar da intervenção do Estado-Juiz, caso em que a prestação jurisdicional não lhe seria útil. 2.2. No caso, a pretensão de restituir os descontos realizados na conta da correntista ainda persiste, mormente porque a parte ré não comprovou a devolução dos valores perquiridos na inicial, havendo interesse jurídico do autor na propositura da ação. 2.3. Ademais, demonstrada a utilidade do provimento judicial, o exercício do direito de ação, garantido constitucionalmente, não pode estar condicionado à prévia negativa da pretensão do autor em procedimento interno do banco. 3. Da Prescrição. 3.1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. 3.2. Todavia, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no Art. 27 do CDC reserva a sua incidência para violações às relações de consumo que implicam danos decorrentes de fato do produto ou do serviço, cujo defeito apresenta risco a segurança dos consumidores. Isso porque o próprio dispositivo legal direciona a sua aplicação à pretensão de reparação pelos danos causados nas situações previstas nos Arts. 18 e 19 do CDC. 3.2. Na hipótese, a violação à relação de consumo apontada pelo autor refere-se a falha na prestação de serviços bancários, sem que importe risco à segurança ou incolumidade dos consumidores, já que a pretensão do autor refere-se ao ressarcimento dos valores indevidamente descontados de sua conta bancária, atraindo a incidência do prazo prescricional de 3 (três) anos previsto no Art. 206, §3o, IV, do CC. 4. No caso dos autos, embora comunicado o falecimento da correntista, a instituição bancária realizou diversas movimentações financeiras em sua conta-corrente, debitando, dentre outras despesas, tarifas bancárias, anuidade de cartões de créditos, serviço de cartão protegido, serviços bancários, título de capitalização, assinaturas de serviços diversos. 4.1. Todavia, os débitos deixados pela falecida devem ser contabilizados junto ao acervo patrimonial do espólio, não podendo a instituição bancária proceder descontos unilaterais no saldo previsto em conta-corrente sem observar o meio processual adequado. 4.2. Comprovado que os descontos realizados foram indevidos, o valor deve ser restituído, recompondo o patrimônio do espólio para que seja observado o procedimento legal apropriado. 4.3. Precedente: "Os débitos deixados por correntista falecido devem ser exigidos pelos meios legais em face do Espólio. O simples desconto no saldo previsto em conta-corrente é prática abusiva, devendo o banco restituir os valores indevidamente descontados." (20140110904474APC, Relator: José Divino 6a Turma Cível, DJE: 07/06/2016.) 5. Recursos não providos. (Acórdão 1204587, 07123143520188070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 4/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por essas razões, presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, o pedido de tutela antecipada recursal deve ser parcialmente deferido para que cessem os descontos realizados na conta bancária em referência. Ressalvada qualquer consideração aqui realizada acerca da questão de mérito, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento definitivo do recurso pelo colegiado desta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal apenas para determinar que o agravado se abstenha de realizar descontos ou operações de débitos na conta-corrente n. 756653-0, agência n. 3606-4, da qual era titular o Sr. José Nelson Manoel Bernardo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 26 de abril de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.997. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube.